Tribunal: TJDFT
Processo: 0020030-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPERÍCIA. IMPRUDÊNCIA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O crime culposo caracteriza-se pela adoção de um comportamento voluntário que, violando deveres de cuidado (negligência, imperícia ou imprudência), provoca um resultado danoso indesejado e que era previsível nas condições de fato.
2. No caso, havendo dúvida razoável em relação à conduta do réu em negar atendimento à paciente, mormente quando não há provas de que a vítima tenha tido intercorrências no pós-operatório, mantém-se a absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recursos conhecidos e não providos.